Tribunal: TJSP
Processo: 2046231-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributário - Alegação de nulidade dos atos praticados após o falecimento do advogado cadastrado no sistema do TJSP - Inocorrência de falha no serviço - Responsabilidade remanescente dos demais advogados constituídos e integrantes da mesma sociedade em informar ao Juízo - Fato noticiado nos autos após dezoito (18) meses do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributário - Alegação de nulidade dos atos praticados após o falecimento do advogado cadastrado no sistema do TJSP - Inocorrência de falha no serviço - Responsabilidade remanescente dos demais advogados constituídos e integrantes da mesma sociedade em informar ao Juízo - Fato noticiado nos autos após dezoito (18) meses do ocorrido - Decisão mantida - Recurso desprovido.